Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO.
1. Considerando a existência de recurso da Defesa, que deve ser apreciado em toda a sua extensão, reconheço de ofício a existência da atenuante da confissão espontânea.
2. Quanto ao regime prisional, a despeito de o montante final da pena autorizar, em princípio, o regime inicial aberto, depreende-se da dosimetria efetuada que o apelante é reincidente, o que justifica o agravamento do regime prisional para o semiaberto, consoante a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e a do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.